Tribunal: STF
Processo: Rcl 70229
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PARCELA SALARIAL DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. URP/89 26,05%. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 26.156-MC/DF: OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Renata Cardoso de Sá Ribeiro Razuck, em 30.7.2024, contra ato da Universidade Federal do Rio de Janeiro pelo qual determinada a supressão de parcela salarial incorporada aos vencimentos da servidora por decisão judicial (URP/89 26,05%), em contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n. 26.156-MC/DF.



O caso



    2. A reclamante afirma-se “servidora pública federal, integrante da carreira docente desde 16/06/2010, quando ingressou na Universidade de Brasília – UNB. Nesse sentido, a servidora sempre percebeu a rubrica URP, a partir de decisão proferida pela Eminente Ministra Cármen Lúcia, no Mandado de Segurança nº 26.156-DF, impetrado pela Secção Sindical dos Docentes da Universidade de Brasília – ADUnB – Seção Sindical. No mês de março de 2013, a servidora foi redistribuída para a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ” (fl. 1, doc. 1).



    Sustenta que, “em pese a garantia de irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV da Constituição Federal de 1988) e equivalência de vencimentos (art. 37, II da Lei 8.112/90), em abril de 2021 a UFRJ suprimiu a rubrica URP dos vencimentos da servidora” (fl. 1, doc. 1).



    Salienta que “a supressão da URP para a servidora viola (1) a decisão do MS 26.156-DF, (2) a irredutibilidade dos vencimentos (artigo 37, XV da CF88) e (3) a equivalência de vencimentos (artigo 37, II da Lei 8.112/90)” (fl. 2, doc. 1).



    Assevera ser “evidente que o ato de supressão da URP dos vencimentos da reclamante deve ser cassado, bem como condenada a UFRJ a reestabelecer a rubrica e pagar as diferenças retroativas – tal qual decido na Reclamação Constitucional [nº 59.251/DF]” (fl. 4, doc. 1). 



    Pede “a) seja declarada a nulidade do ato administrativo de supressão do pagamento da parcela URP à reclamante e condenada a UFRJ ao reestabelecimento da rubrica de URP à reclamante, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas e vincendas decorrentes do corte da rubrica, respeitada a Súmula nº 85 do STJ, tudo acrescido de correção monetária e juros na forma da lei; b) A procedência da presente Reclamação Constitucional na sua totalidade, com a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem calculados sobre a condenação, nos termos da lei” (fl. 4, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco, nesta reclamação, se a autoridade reclamada teria descumprido a decisão liminar deferida no Mandado de Segurança n. 26.156/DF, ao desacolher a defesa administrativa apresentada pela reclamante e proceder à absorção das rubricas referentes ao plano econômico dos 26,05% (URP) percebidas pela servidora.



    4. Em 1º.11.2006, foi deferida a medida liminar requerida no Mandado de Segurança n. 26.156/DF, para afastar, preventivamente, o cumprimento de determinação do Tribunal de Contas da União tendente a excluir a parcela denominada “URP/89 26,05%” da remuneração dos substituídos do impetrante. Foram fundamentos da decisão:



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE EXCLUI PARCELA DA URP DE APOSENTADORIAS DE DOCENTES DA UNB. DIREITO RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – Andes – Sindicato Nacional no âmbito de sua Secção Sindical dos Docentes da Universidade de Brasília – ADUnB – Seção Sindical, em 13 de setembro de 2006, contra o Presidente do Tribunal de Contas da União, o Magnífico Reitor da Fundação Universidade de Brasília – FUB e a Secretária de Recursos Humanos da Fundação Universidade de Brasília, ‘para afastar potencial violação ao direito líquido e certo da categoria que representa – os professores da Universidade de Brasília – UnB – uma vez que as Autoridades Coatoras têm, sistematicamente, ameaçado diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente a Unidade de Referência e Padrão (URP) – advinda do Decreto-Lei n. 2.335, de 12.6.87, alcunhada de Plano Verão, incorporada em definitivo à remuneração dos professores, por força [de] decisão judicial transitada em julgado, e (que) vem sendo recebida há (quinze) anos (desde 1991).’ – grifos no original (…).



    3. As decisões recentemente proferidas pelo Tribunal de Contas da União em processos de aposentadoria, nas quais tem sido determinada a suspensão do pagamento aos servidores da Fundação Universidade de Brasília do percentual de 26,05%, referente à Unidade de Referência de Preços – URP de fevereiro de 1989, demonstram a procedência do receio alegado pela Impetrante.



    O teor das informações prestadas pela autoridade tida como coatora patenteia, em exame precário, que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança 929-0/DF, objeto da Reclamação 526, ajuizada perante aquele Tribunal, transitou em julgado e há indicações fortes de que a segurança concedida teria abrigado a questão atinente à incorporação da URP (…).



    4. Pela natureza alimentar da URP, paga aos docentes substituídos durante alguns anos, e cujos valores representam parte considerável das remunerações devidas, defiro o pedido de medida liminar para determinar à autoridade indigitada coatora se abstenha de praticar atos tendentes a diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente à URP de fevereiro de 1989 e/ou impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente Ação” (DJ 14.11.2006).



    Em 7.10.2009, despachei:



    “[O] Sindicato-Impetrante atua em nome próprio na defesa dos interesses de seus substituídos, a categoria dos docentes da Universidade de Brasília, razão pela qual os efeitos da liminar atingem também aqueles que ingressaram nessa instituição de ensino superior após o deferimento da medida liminar no presente Mandado de Segurança. 12. Pelo exposto, suspendo as determinações contidas nas letras a e c da decisão cautelar proferida nos autos do Processo TC-011.205/2009-0 no que pertine aos docentes da Universidade de Brasília, substituídos pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – Andes no âmbito de sua Seção Sindical dos Docentes da Universidade de Brasília – ADUnB, mantendo-se, por óbvio, o pagamento da parcela URP (decisão transitada em julgado) na forma como era realizada quando do deferimento da medida liminar” (DJ 20.11.2009).



    5. Em 1º.10.2021, no Processo Administrativo n. 23079.231320/2021-34, a Universidade Federal do Rio de Janeiro afirmou: 



    “No que tange a competência desta DDJ, cumpre-nos informar que o objeto de questionamento da interessada é relativo a Ação SICAJ 39598, referente ao processo MS 200600000261560. 



    Fazendo a analise do caso, constata-se que a interessada ao ser redistribuída da UnB, trazendo a vantagem judicial, de objeto judicial decorrente de demanda judicial naquela seara.



    Cumpre-nos reiterar que, muito embora esta seja Autarquia seja dotada de personalidade jurídica própria, dispondo de autonomia financeira e administrativa para gerir a folha de pagamento de seus servidores, por ordenamento normativo todas as ações judiciais que culminem em alterações cadastrais de cunho financeiro, o ME via sistema SIGEPE AJ efetiva os atos em folha de pagamento. (evento 1330390)



    Esta UFRJ, realizando a migração das demandas do SICAJ para o Módulo SIGEPE AJ, imposição da SGP/ME, decorrente da Portaria Normativa nº 2, de 06 de abril de 2017 c/c a Portaria Normativa nº 6, de 11 de outubro de 2016. Após realizada a migração, registro no módulo SIGEPE AJ, foi encaminhada ao MEC para homologação e posteriormente a DIAJU/ME para conformação, porém a ação foi devolvida pelo Gerente do Sistema SIGEPE AJ, com a nota informativa:



    ‘Considerando o PARECER n. 00002/2020/NTCU/DEPCONSU/PGF/AGU e DESPACHO N. 68/2020/NCN em anexo. Os servidores da UnB, redistribuídos para outras Instituições de Ensino Superior, deixam de ser alcançados pelos efeitos das liminares proferidas nos Mandado de Segurança nº 26.156/DF e 28.809/DF, por não mais pertencer à categoria substituída pelo sindicato impetrante, s.m.j., a ação deve ser desativada.’



      Ante ao exposto, por comando normativo da SGP/ME, a ação foi desativada nesta Autarquia, não só para a interessada, mas para todos os que foram redistribuídos da UnB para a UFRJ, detentores do mesmo objeto judicial, e consequentemente a rubrica mencionada foi extinta, conforme determina o PARECER n. 00002/2020/NTCU/DEPCONSU/PGF/AGU e DESPACHO N. 68/2020/NCN.(evento 1330394)



    Estas são as considerações que se fazem necessárias ao caso em tese, a desativação seguiu comando normativo superior, embasado por objeto de força executória da AGU, infelizmente não há meios administrativos que tragam segurança jurídica ao pleito de restabelecimento da rubrica, com base na demanda judicial mensurada” (fls. 27-28, doc. 9, grifos nossos).



    Esse o ato contra o qual se volta a presente reclamação.



    6. Seja realçado estar a reclamante abrangida pela medida liminar deferida no Mandado de Segurança n. 26.156/DF, pois os elementos constantes dos autos eletrônicos revelam ter sido ela redistribuída da Universidade de Brasília para a Universidade Federal do Rio de Janeiro em momento posterior à decisão invocada como parâmetro de descumprimento. 



    Embora essa circunstância da haver decisão judicial que assegura à reclamante a manutenção da parcela remuneratória em questão tenha sido por ela enfatizada na manifestação apresentada à reclamada, não há, na decisão reclamada, tampouco no parecer que lhe serviu de suporte, remissão à decisão proferida no Mandado de Segurança n. 26.156/DF, nem indicação de elemento de fato ou de direito apto a afastar sua incidência no caso concreto.



    Conquanto a autoridade reclamada afirme dar cumprimento às determinações emanadas do Tribunal de Contas da União, o conteúdo desses atos não pode se sobrepor ao determinado por este Supremo Tribunal, que, em exame preliminar da causa, resguardou liminarmente o pagamento da parcela remuneratória em foco aos substituídos pelo impetrante (como é o caso da reclamante) até o julgamento final daquela ação mandamental.



    7. A natureza alimentar da verba em questão, sua representatividade na composição da remuneração da servidora e os longos anos em que está incorporada aos proventos da reclamante, muitos dos quais baseados em decisão deste Supremo Tribunal, evidenciam a impossibilidade jurídica de sua súbita supressão, pois isso representaria contrariedade aos princípios da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva.



    8. Recentemente, na sessão virtual de 14.3.2025 a 21.3.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento do mérito do Mandado de Segurança n. 26.156, de minha relatoria, para assentar:



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DOCENTES DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE NO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE À URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). EXCLUSÃO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. OBSERVÂNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA E AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS” (aguarda publicação).



    No voto condutor do julgado, foi assinalado:



    “O presente mandado de segurança foi impetrado em razão de atos do Tribunal de Contas da União que, em processos de aposentadoria, determinou a suspensão do pagamento aos servidores da Fundação Universidade de Brasília do percentual de 26,06%, referente à Unidade de Referência de Preços – URP de fevereiro de 1989. O justificado receio desse entendimento ser adotado em relação aos docentes substituídos fundamentou o deferimento da medida liminar neste mandado de segurança para ‘determinar à autoridade coatora se abstenha de praticar atos tendentes a diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente à URP de fevereiro de 1989 e/ou impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação’. 



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria evoluiu desde o deferimento da medida liminar neste mandado de segurança. No Recurso Extraordinário n. 596.663 (Tema 494 da Repercussão geral), Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavaski, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que a sentença pela qual se reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual aos ganhos (...).



    6. Entretanto, na espécie, existem peculiaridades que conduzem à manutenção dos efeitos da liminar deferida, com a concessão da segurança. Pelo significativo lapso temporal de mais de trinta anos desde a judicialização desta matéria, impõe-se solução diversa das alcançadas naqueles julgados, para preservar o direito constitucional à dignidade da pessoa humana. O direito à segurança jurídica forma a situação de confiança legítima pela consolidação de sua situação, pelo que o seu desfazimento, atingindo professores que recebem pagamento referente à Unidade de Referência e Padrão de 26,06% há três décadas, benefício de natureza alimentícia, frustraria consolidada situação jurídica garantidora de prestação de caráter alimentar em função da qual se estabeleceram vínculos de confiança, observada a boa-fé dos substituídos. No Mandado de Segurança n. 37.004, à vista das circunstâncias fáticas de caso específico, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal afastou a aplicabilidade de entendimento firmado em caso reconhecido de repercussão geral, em favor da preservação da dignidade da pessoa humana (...).



    Como observou o Ministro Luiz Fux ‘o princípio constitucional da segurança jurídica (CRFB, art. 5º, XXXVI) interdita condutas estatais que frustrem expectativas legítimas despertadas no cidadão por atos próprios do Poder Públicos, revelando-se imperioso o respeito aos efeitos concretos e já consolidados de atos pretéritos praticados pelas instituições políticas, administrativas e judiciárias’. Ao tratar da tensão muitas vezes instaurada entre a legalidade estrita e a segurança jurídica, ponderou aquele Ministro: 



    ‘A preservação da segurança jurídica consubstancia, ao lado da promoção da justiça, pilar fundamental dentro de um Estado Democrático de Direito [Rule of Law ou Reichstaat] (RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito, Coimbra A. Amado, 1979 1979, p. 415/418). De fato, a ordem jurídica é repleta de institutos voltados à satisfação destes valores: de um lado, políticas de cariz redistributivo ou a garantia do devido processo legal voltam-se à realização da justiça; de outro lado, em reverência à segurança jurídica, consolidaram-se institutos como a prescrição, a decadência e a coisa julgada. 



    Segundo magistério do professor Gomes Canotilho, partindo da ideia de que o homem necessita de uma certa segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsavelmente sua vida, desde cedo se considerou como elementos constitutivos do Estado de Direitos os dois princípios seguinte: o princípio da segurança jurídica e o princípio da da confiança cidadão. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª Edição. Coimbra: Ed. Almedina, 1997, p. 375). (...) 



    Nesta toada, a relação entre legalidade vs. segurança jurídica é, ao mesmo tempo, sinérgica e conflitante. De efeito, em uma primeira guinada de visão, forçoso reconhecer que a legalidade, como uma das exteriorizações da segurança jurídica, com ela caminha de mãos dadas. É que o conhecimento e a observância das disposições legais assegura a certeza e a previsibilidade indispensáveis aos cidadãos e ao Estado para que possam antever as consequências de suas ações e definir seus projetos futuros (...). Ocorre que, não raro, tais postulados estão em permanente estado de tensão, apontando para sentidos diametralmente opostos. 



    Com efeito, há um sem número de situações em que o princípio da legalidade administrativa irá apontar para a invalidação dos efeitos de atos estatais editados pelas autoridades administrativas sem a estrita observância das prescrições legais, ao passo que a incidência da segurança jurídica militará em favor da manutenção ou da convalidação de tais efeitos. Isso ocorrerá sempre que a Administração Pública, responsável via de regra pelo cumprimento dos preceitos legais, frustrar a legítima expectativa criada nos administrados, forte na expectativa de juridicidade que despertam ab initio nos seus destinatários. Não é justo e razoável que os cidadãos, que passaram a se comportar e pautar suas ações segundo os comandos emitidos pela Administração, arquem com o ônus das inconstâncias e intermitências dos agentes estatais. 



    O desafio da atividade jurisdicional é encontrar o ponto de equilíbrio ótimo entre esses vetores normativos, maximizando a efetividade dos valores últimos incorporados à ordem jurídica. (...) O princípio da proteção da confiança (ou princípio da proteção da confiança das expectativas legítimas) objetiva preservar, de maneira eficaz, as legítimas expectativas dos cidadãos geradas por atos estatais. Justamente por isso, a proteção da confiança se revela como um instituto idôneo a obstar intervenções estatais que possam comprometer projetos de vida já iniciados, esvaziando-os substancialmente, notadamente estes que se orientam por uma prévia manifestação estatal. Ademais, reclama um elevado grau de respeito aos efeitos concretos e já consolidados de atos pretéritos praticados pelas instituições políticas, administrativas e judiciárias. (...)



    7. Por essas mesmas razões, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal confirmou decisão do Ministro Gilmar Mendes que, no Mandado de Segurança n. 28.819, concedeu a segurança para ‘assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante [Fundação Universidade de Brasília]’. Esta a ementa do acórdão: 



    ‘Agravos regimentais no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Unidade de Referência Padrão de 1989 – URP (26,05%). 4. Servidores da Fundação Universidade de Brasília. 5. Inaplicabilidade do tema 494-RG ao caso. Particularidades. 6. Proteção da confiança legítima. Segurança jurídica. 7. Assegurada a continuidade do pagamento da parcela referente à URP/89. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento aos agravos regimentais’ (MS 28819 AgRsegundo-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 14.6.2024). 



    Em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes realçou que ‘não se trata de hipótese em que ocorreu a mera absorção do índice que fora garantido aos substituídos da impetrante por meio de reajustes concedidos em momento posterior, haja vista a necessária distinção que deve ser feita no caso, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança’. (...)



    9. Pelo exposto, voto pela concessão da ordem para assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos da impetrante” (aguarda publicação).



    Em seu voto, igualmente fundamentado no princípio da proteção da confiança, o Ministro Alexandre de Moraes recordou o julgamento do Mandado de Segurança n. 28.819-AgR-segundo-AgR, nos termos seguintes:



    “Com o julgamento do Tema 494-RG, esta CORTE passou a entender que os percentuais de acréscimo remuneratório deixam de existir a medida em que forem sendo incorporados aos salários dos servidores após reajustes ou reestruturações das carreiras. 



    Entretanto, no julgamento do MS 28.819 AgR-segundo-AgR (DJe de 14/06/2024), a Segunda Turma desta CORTE, em caso também relacionado à Universidade de Brasília, afastou a aplicação do Tema 494- RG diante das particulares da situação concreta e concedeu a segurança para assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à URP aos servidores daquela instituição de ensino, com fundamento no princípio da segurança jurídica. Reproduzo trecho do voto proferido pelo Min. GILMAR MENDES, Relator do MS 28.819: 



    ‘Em (...) janeiro de 1991, o Reitor da UnB, com base nessa decisão, estendeu administrativamente essa parcela para todos os servidores e docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília, ativos, inativos e pensionistas (eDOC 4, p. 53). (...)



    Diante da eminente atuação do TCU para determinar o corte da referida parcela, foi impetrado o presente mandado de segurança, no qual a então relatora, Ministra Cármen Lúcia, em 16.10.2010, concedeu a medida liminar para: 



    ‘(...) considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta’ (grifo nosso). 



    Ou seja, só nesta Suprema Corte, já existem duas decisões sobre a mesma situação fática em processos distintos (um deles já transitado em julgado), sendo que a medida liminar concedida segue produzindo efeitos há mais de vinte anos . Perceba-se que a mesma situação fática arrasta-se desde 1990, ou seja, há mais de trinta anos. Conta com três acórdãos transitados em julgado emanados da Corte Regional Trabalhista, do Superior Tribunal de Justiça e até mesmo desta Suprema Corte, a qual novamente é instada a analisá-la. […] 



    Como visto, o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto. Em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. […] 



    Assim, entendo incidirem ao caso os princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da vedação aos comportamentos contraditórios. Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas: 



    […] Nessa linha, entendo que o princípio da segurança jurídica deve, de igual modo, nortear a aplicação do Direito no caso dos autos. Daí porque deve ser assegurada a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante. 



    Como visto, ao contrário do que alega a União, não se trata de hipótese em que ocorreu a mera absorção do índice que fora garantido aos substituídos da impetrante por meio de reajustes concedidos em momento posterior, haja vista a necessária distinção que deve ser feita no caso, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.’ 



    O caso julgado no MS 28.819 é bastante similar ao dos presentes autos, se distinguindo apenas quanto aos substituídos do impetrante que naquela hipótese se referia aos servidores da área técnica e administrativa da Universidade de Brasília, enquanto neste caso se discute o direitos dos docentes da mesma instituição federal de ensino. Compreendo ser o caso de aplicar o mesmo entendimento, uma vez que essa conclusão se amolda aos preceitos da segurança jurídica sob o viés da proteção da confiança, especialmente diante do fato de que a questão foi debatida em outros processos, cujas decisões, já acobertadas pela coisa julgada, foram proferidas muito anteriormente ao entendimento desta CORTE fixado no Tema 494-RG, o que gerou expectativas legítimas dos docentes que recebem a verba desde 1991” (aguarda publicação).



    9. A medida liminar deferida naquela ação mandamental foi mantida, em decisão unânime, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, pelo que o direito líquido e certo à percepção da vantagem pecuniária em questão foi confirmada, em decisão final. Disso decorre a constatação de que a supressão da parcela URP/89 26,05% determinada administrativamente representa contrariedade à decisão invocada como paradigma de descumprimento, não podendo prevalecer.



    O direito à manutenção do pagamento da parcela remuneratória objeto do Mandado de Segurança n. 26.156/DF foi reconhecido à reclamante e incorporado, em caráter definitivo, ao seu patrimônio jurídico, pelo que não se há cogitar a perda desse direito em razão de sua redistribuição à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse direito se incorporou ao patrimônio jurídico pessoal da servidora, ativa ou aposentada, alcançada pela decisão judicial e, mesmo sendo prestação de trato sucessivo, não se perdeu pela redistribuição para outra entidade federal de ensino superior. 



    Pela decisão invocada como paradigma de descumprimento, cujo conteúdo e alcance foram ratificados no julgamento de mérito, não se assentou que o direito à manutenção da vantagem pecuniária se daria apenas enquanto a servidora se mantivesse filiada ao sindicato que a substituiu processualmente na ação e enquanto estiver vinculada à Universidade de Brasília. Diferente disso, reconheceu-se à servidora pública substituída, então vinculada à Universidade de Brasília, o direito a persistir percebendo a parcela remuneratória nas mesmas condições em que vem sendo paga há aproximadamente trinta anos.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar a manutenção do pagamento da parcela referente à URP/89 26,05% à reclamante.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora